Tribunal: STF
Processo: ARE 1350150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. MILITAR. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ART. 32, II, DA LEI ESTADUAL Nº 2.575/2012. AUSÊNCIA DE QUANTITATIVO DE VAGAS PARA PROMOÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - A promoção por merecimento segue a regra estabelecida no art. 32, II, da Lei Estadual nº 2.575/2012, respeitando "a pontuação decrescente obtida na avaliação profissional e moral, pela comissão de promoção respectiva".



    2 - Como bem pontuou o magistrado a quo, observa-se que o ato de promoção realizado pelo Estado do Tocantins foi empreendido em contraposição à disposição legal.



    3 - Não obstante, a mera ilegalidade do ato administrativo não possui o condão de gerar a nomeação do autor, ora recorrente.



    4 - Nesse contexto, o recorrente não comprou o direito à promoção, já que foi classificado na 17ª posição. Outrossim, como expôs a sentença vergastada, "não é demais lembrar que à época das promoções não havia o quantitativo de vagas suficientes para promoção do autor", o que justifica a manutenção da decisão de piso.



    5 - Honorários advocatícios recursais majorados em 3% (três por cento), observando o disposto no art. 85, §11 do NCPC.



    6 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º e 37, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente